Tribunal: TJSP
Processo: 1507892-13.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507892-13.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
FERNANDO DE AZEVEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO à Apelação interposta por FERNANDO DE AZEVEDO, qualificado
nos autos, para absolvê-lo dos crimes de ameaça que lhe foram imputados, com
fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal no 1507892-13.2018.8.26.0564
.
VOTO No 40231
APELAÇÃO CRIMINAL No 1507892-13.2018.8.26.0564
APELANTE: FERNANDO DE AZEVEDO
APELADO....: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM......: 2a VARA CRIMINAL
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora PATRÍCIA SVARTMAN POYARES RIBEIRO)
Ao relatório da r. sentença acrescento que FERNANDO DE
AZEVEDO foi condenado pelo Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de São Bernardo do Campo, nos autos de Processo Crime
no 1507892-13.2018.8.26.0564, à pena de 01 mês e 05 dias de detenção, por
infração ao art. 147, c.c. art. 61, II, “f”, por duas vezes que na forma do
art. 69, todos do Código Penal, resultou pena de 02 meses e 10 dias de
detenção, em regime aberto, suspensa condicionalmente “... pelo prazo de
dois anos, na forma do artigo 77 e seguintes do Código Penal, sendo que
durante o primeiro ano do prazo o réu deverá prestar serviços à comunidade,
nos termos do artigo 78, §1o, do Código Penal. ...” e 20 dias-multa no valor
diário mínimo (fls. 276/284).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal no 1507892-13.2018.8.26.0564
.
Inconformado, FERNANDO interpôs Apelação (fls. 295),
pleiteando, em suas Razões, a absolvição por insuficiência de provas, ou
quando não, busca seja reconhecida a continuidade delitiva e aplicação
somente de multa (fls. 296/314).
O recurso foi recebido (fls. 322).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 324/327) e Parecer
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 338/345) se manifestou
pelo não provimento do recurso.
Deve ser consignado que o d. Defensor do Apelante não se opôs
à realização do julgamento pela forma virtual (fls. 335).
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque nos dias 23 de agosto e 24 de
outubro de 2018, na cidade e Comarca de São Bernardo do Campo,
prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, ameaçou sua ex-
companheira, Douane Marília Chaves Lemos, por palavras, de lhe causar mal
injusto e grave.
A materialidade dos crimes evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 06/08), bem como pelas demais provas constantes dos autos.
Quanto à autoria, deve ser levado em conta que o Apelante, na
fase inquisitiva, relatou que “... conviveu com Douane por 02 anos e seis
meses advindo uma filha dessa união; que estão separados de corpos há seis
meses, porém residiam juntos; que o relacionamento não era harmônico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal no 1507892-13.2018.8.26.0564
.
ocorrendo frequentes discussões; que não é agressivo, e que as ameaças e
ofensas acontecem durante a discussão, e aduz que as ameaças são com
relação a sair de residência. Na data dos fatos, o declarante informa durante
uma discussão Douane enviou mensagem de texto pelo aplicativo 'Whats
App' para ele dizendo 'pai de merda' (sic) e que o motivo para tanto foi
porque ela não concorda com o valor do acordo, ou seja, os dois estão
irritados um para o outro; que quando Douane enviou a ofensa o declarante
respondeu com outra ofensa; que o declarante pediu para Douane 'para com
essas ofensas e mal criações para que eu não exploda de novo' (sic) tudo no
sentido de gritar ofensas, e não matar; que no dia 23 de outubro de 2018, o
declarante informa que Douane o ofendeu, e isso o deixou irritado, tendo
pegado nos dois braços de Douane e a chacoalhado, além de a ofender, e
disse que iria 'acabar dando um tapa na orelha dela' (sic). Informa que já foi
agredido por Douane por motivos fúteis e não revidou, e informa que não
registrou Boletim de Ocorrência acerca desse fato informa que no dia de
hoje saiu de casa e vai residir com o genitor ...” (fls. 13). Em Juízo, manteve
a versão anterior e disse que durante o período que permitiu que a vítima
continuasse a residir em seu apartamento, com a filha de ambos, depois de
separados de fatos, até aguardarem decisão judicial acerca da separação (eis
que ela não queria se mudar para um apartamento mais simples), ela o
provocava o tempo todo; que não a ameaçou, que como a vítima havia lhe
dado um tapa no rosto, durante uma discussão em que a vítima o
provocava/desafiava, segurou-a pelos ombros e disse “... quer eu te bata?
Você já me bateu ...”; nunca bateu em mulher, “... não faço isso ...”; relatou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal no 1507892-13.2018.8.26.0564
.
que nunca exibiu arma de fogo para a vítima, apenas disse a ela que tinha
uma, mas isso foi no início do relacionamento; que as discussões se davam
em razão da vítima não querer sair do apartamento e ir residir em outro de
padrão inferior (gravação audiovisual).
A vítima na fase inquisitiva relatou que conviveu em união
estável com o Apelante por cerca de 03 anos e possuem uma filha de
06 meses de idade; estão separados de corpos há 03 meses, porém, residindo
juntos; narrou que o relacionamento nunca foi harmônico, pelo fato do
Apelante ser agressivo, onde sempre aconteceram ameaças e ofensas, mas
que por medo, nunca registrou ocorrência; disse que o Apelante está
desequilibrado e no dia dos fatos houve uma discussão “... por meio de
aplicativo de celular, onde [ele] ofendeu sua honra a chamando de 'esposa de
bosta' e dizendo para ela tomar cuidado, pois poderia explodir a qualquer
momento tendo ... se sentido ameaçada ...”; relatou que no dia 23.08.2018 em
uma discussão, o Apelante chegou a chacoalha-la pelos braços e a ameaçou
dizendo que já fazia tempo que ele estava para dar-lhe um tapa na orelha; que
ficou amedrontada pelo comportamento agressivo dele; disse que ele possui
uma arma de fogo, dentro de uma maleta com senha e que “... chega a ficar
trancada em seu quarto com medo ...”; [neste ato] requereu Medidas
Protetivas com o afastamento do Apelante da residência, limitação de
aproximação da vítima, estipulando a distância em metros e proibição por
quaisquer meios de comunicação com ela vítima e seus familiares, eis que
não teve interesse na Casa Abrigo (fls. 09). Em Juízo, indagada como era o
relacionamento entre ela e o Apelante, respondeu que “... se eu ficasse quieta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal no 1507892-13.2018.8.26.0564
.
obedecesse, era bom, vivíamos bem ... se batesse de frente, entrava em atrito
...”; depois do nascimento da filha do casal as brigas “... foram maiores ...”;
que se separaram de fato em julho e foi em agosto que se deu a discussão “...
por uma passagem aérea e carro ... quase um mês vivendo na mesma casa,
mas em quartos diferentes ...”; disse que como ela é comissária, o Apelante
queria que ela lhe desse um benefício na compra de uma passagem em troca
de deixa-la permanecer usando o veículo dele “... foi uma bobeira assim ...”;
o Apelante a chacoalhou e falou que estava para bater a muito tempo; não
disse nada, permaneceu calada por ter ficado assustada com a atitude dele;
relatou que não foi até à Delegacia de Polícia “... em agosto ... fui em outubro
... [30 de outubro] ... final de outubro ... quando na frente da minha mãe e da
milha filha ... me jogou na cama, me chacoalhou de novo e aí foi a gota
d'água ...”; disse que “... ainda fiquei na casa com ele, mas não falava mais
com ele ... e a gente ficava no mesmo apartamento ...”; disse que “... estava
bem cansada ... minha filha teve muita cólica ... só quando a gente tava junto,
ele realmente ficava com ela, para eu ir pra faculdade, nesse período sim,
mas depois que a gente se separou ele 'despirocou', foi pra farra e aí eu
ficava em casa ... e eu nem sou de falar palavrão, mas na mensagem até falei
... do pai que ele estava sendo ... foi a gota d'água de assumir a maternidade
sozinha ...”; indagada, respondeu que o Apelante a ameaçava, “... ele dizia
que era pra eu arrumar dinheiro com meus parentes pra sair da casa dele ...
que tava pra explodir a qualquer momento ...”; e então por receio de algo
pior foi até à Delegacia de Polícia; nunca viu o Apelante manuseando a arma,
que apenas falou da arma porque “... ele ia sair do apartamento dele ... falei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal no 1507892-13.2018.8.26.0564
.
da arma por precaução mesmo ...”; que o Apelante não usou a arma para
ameaça-la, não disse que ia mata-la, mas como ele dizia que ia explodir a
qualquer momento, ficou com medo, “... porque ele ia sair do apartamento
dele, que é o que mais preza ... o apartamento, o carro ... só bens materiais e
tirando isso dele, ele poderia fazer uma loucura ...”; que as medidas
Protetivas foram deferidas e eles não mantém mais contato, mas “... ele vê a
filha todo domingo ... é um bom pai, o problema é eu e ele ... ele não me
respeita ...”; o Apelante sempre a colocava como sendo a culpada do
relacionamento não estar bom; que no início do relacionamento, durante um
cruzeiro, quando estavam em Barcelona “... ele foi agressivo, veio pra me
bater, mas superei e fiquei calada ...”; disse acreditar que “... o que mais
impactava era eu ficar no apartamento ...”; que “... além das ameaças de me
agredir ... de me botar pra fora ...” (gravação audiovisual).
Daniele Gonzaga de Medeiros disse ser funcionária do Apelante
há mais de 15 anos e teve vários contatos com a vítima; que o relacionamento
do Apelante e vítima era aparentemente normal, mas não frequentava a
residência deles; soube através do Apelante que em um show, em uma crise
de ciúmes, a vítima o agrediu com um tapa no rosto e que isso seria o fim do
relacionamento; nunca presenciou o Apelante ser agressivo com a vítima
(gravação audiovisual).
Santo de Azevedo, pai do Apelante, relatou que depois da
separação ia juntamente com seu filho buscar a neta e era a vítima ou a mãe
dela que lhe entregavam a criança; nunca presenciou o Apelante ameaçar a
vítima (gravação audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal no 1507892-13.2018.8.26.0564
.
Eliana Pereira de Miranda, cunhada do Apelante, relatou que
por várias vezes tentou apaziguar o casal, a fim de que tentassem permanecer
juntos “... a bebê acabara de nascer ...”; o Apelante ficou muito triste com
o fim do relacionamento eis que acreditava que “... o casamento daria
certo ...”; soube pelo Apelante que a vítima era muito nervosa e que
ela chegou a dar um tapa no rosto dele; chegou a conversar com Douane e ela
lhe disse que “... ele [Apelante] pensa que vai sair dessa sem dar o que
eu quero ... vocês não sabem do que eu sou capaz ... o que eu posso fazer ...
[ela fala isso pra mim repetidas vezes] que no momento em que a partilha
de bens foi motivo de discórdia entre eles ... aí ela começou a falar assim
... eu vou falar que ele me agredia, o que eu passei ... eu vou gravar coisas,
vou fazer coisas ...”; ela começou a falar de um jeito ameaçador; relatou
que quando aconteceu a agressão por parte da vítima (tapa desferido no rosto
do Apelante em um show) ele decidiu pela separação, foi até sua casa
[de Eliana e Almir] e pediu para que fossem juntos com ele [Apelante] até
à residência dele a fim de comunicar à vítima que não queria mais manter a
união e que ela deveria deixar a residência eis que o imóvel era dele, tendo
ficado acordado que eles continuariam no imóvel, mesmo separados, até que
ela conseguisse um lugar para se mudar (gravação audiovisual).
Almir de Azevedo, irmão do Apelante, disse se recordar que por
duas ou três vezes foi buscar a sobrinha na residência da vítima (gravação
audiovisual).
Essas são as provas dos autos.
Com isso, em que pese a conduta do Apelante se mostre, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal no 1507892-13.2018.8.26.0564
.
princípio, típica, nos termos do art. 147, do Código Penal, constata-se que a
ameaça por ele feita (de agredir a vítima), ao que tudo indica, não se mostrou
apta a impor à vítima uma intimidação, um temor, capaz de fazer com que ela
deixasse de imediato o imóvel, por medo da concretização do “mal injusto e
grave”. Em outras palavras, a ameaça, pelo visto, não foi capaz de influir no
ânimo da vítima, de amedrontá-la, atemorizá-la, tanto que não aceitou residir
em outro apartamento como proposto pelo Apelante ou até mesmo o auxílio
de uma Casa Abrigo.
O dizer que iria "explodir" não evidencia, por si, um mal injusto
e grave.
Por demais questionável se a ameaça foi realmente idônea, séria,
capaz de configurar o ilícito penal, cujo objetivo é tutelar a liberdade
psíquica/íntima das pessoas.
No mínimo estranho que pessoa ameaçada aceite continuar
vivendo no mesmo imóvel em que o autor das ameaças.
Assim sendo, deve ser o Apelante absolvido do crime de ameaça,
com amparo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação
interposta por FERNANDO DE AZEVEDO, qualificado nos autos, para
absolvê-lo dos crimes de ameaça que lhe foram imputados, com fundamento
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)